Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000905-10.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE (S): - DR.a ELISANGELA CAMPOS DE MORAES E DR. PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO
PACIENTE: - DAILTON MIGUEL RODRIGUES
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos Drs. Elisangela Campos de Moraes e Pedro Pereira Campos Filho, em favor de Dailton Miguel Rodrigues, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n.o 1934-85.2018.811.0064, Código: 669238, que decretou a prisão preventiva do paciente.
Primeiramente, os impetrantes alegam que, embora tenha sido formulado pleito de revogação da prisão preventiva e/ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão, em 31 de maio de 2019, decorridos mais de 07 (sete) meses, a digna magistrada apontada como autoridade coatora, nada decidiu a respeito.
Sustentam os impetrantes que o paciente teve a prisão preventiva exarada face provocação da ofendida instaurada mediante manifestação de sua advogada, ante o suposto descumprimento das medidas protetivas fixadas, porém, afirmam que “não se afigura razoável, manter-se a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, sem qualquer fundamentação concreta, de que o ora paciente Dailton, tenha, desde a sua decretação, praticado qualquer ato que configure descumprimento das medidas protetivas, senão aqueles em que, verdadeiramente fora ele, o paciente, vítima de agressões e de ataques verborrágicos por parte de Ludimila e que buscou imediata proteção, tanto da polícia militar, quanto do conselho tutelar, sem, entretanto, ser atendido”.
Aduzem que a manutenção da eficácia do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente trata-se de uma situação vexatória, tendo em vista que, ainda que o paciente seja condenado pelos 03 (três) delitos capitulados na inicial acusatória, (lesão corporal leve, suposta invasão de domicílio e descumprimento de medida protetiva), com aplicação das penas privativas de liberdade em seus graus máximos, não será condenado ao cumprimento de pena em regime inicial fechado, argumentando, para tanto, que para todos os referidos delitos a previsão é de pena de detenção, sendo a prisão preventiva uma antecipação de pena.
Os impetrantes afirmam que, no caso dos autos, a revogação da prisão preventiva ou de sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, não se condiciona a ocorrência de fatos novos, bem como que, embora o impetrante tenha tido sua prisão preventiva decretada pelo descumprimento das medidas protetivas fixadas, aquela situação foi única, sendo que ele também foi “injusta e agressivamente ofendido pela vítima Ludimila”, em reprovável conduta praticada à frente da residência do ora paciente.
Os impetrantes asseveram que não mais subsistem os motivos que levaram à magistrada ao entendimento de que necessária a decretação da prisão preventiva, tendo os motivos e fatos ocorridos há mais de um ano, e que, portanto, não revelam contemporaneidade e nem autorizam a eternização da prisão cautelar, tendo em vista que desde a sua decretação, em 28 de janeiro de 2019, não se registrou ou se comprovou qualquer ato ou conduta do paciente que configure descumprimento de medida protetiva, ameaça ou agressão à vítima.
Assevera que, de acordo com o disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o magistrado deverá revisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, de forma fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal, sendo que, no caso em apreço, tal revisão não foi realizada, ainda que formulado pedido expresso pelo paciente, e já vigente a Lei n.o 13.964/2019, razão pela qual alega estar configurado, também por este motivo, o constrangimento ilegal.
Destaca os predicados pessoais do paciente, tratando-se de pessoa trabalhadora, arrimo de família e que possui o dever de suster os filhos menores de idade, com profissão definida e endereço fixo, bem como primário.
Por fim, afirma que a prisão se mostra desproporcional e pode ser substituída por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, pelo fato do paciente possuir requisitos para tanto.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de sustar os efeitos do mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor, até o julgamento da ação. No mérito, requer seja revogada a prisão preventiva decretada ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição de contramandado de prisão, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita sustar os efeitos do mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente e, no mérito, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, com a expedição de contramandado de prisão, permitindo ao paciente responder ao processo em liberdade.
Eis o conteúdo da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:
“(...) Inicialmente, compulsando os autos e diante das declarações prestadas pela vítima, além do registro do boletim de ocorrências, verifica-se que imprescindível se faz a segregação cautelar de Dailton Miguel Rodrigues, vez que o indiciado está descumprindo as medidas protetivas e violando a residência da ofendida e agredindo-a fisicamente, bem como está reiterando as práticas de violência doméstica, bem como vê-se que o indiciado está colocando em descrédito a ordem judicial e a própria Lei Maria da Penha, pois não as vem respeitando.
Consigno, que a vítima inclusive registrou boletim de ocorrência em 21/01/2019, relatando as agressões sofridas pelo indiciado (fls. 51).
Ademais, observa-se que a decretação da prisão é totalmente pertinente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, uma vez que a mesma não pode viver em constante temor de que novas agressões possam ocorrer.
(...) Dessa forma, verifica-se que o indiciado vem cometendo crime grave no âmbito da violência doméstica, demonstrando total desprezo pela ordem judicial, razão pela qual se evidência a presença de circunstâncias concretas e objetivas suficientes para decretar a custódia cautelar, sendo medida necessária neste caso, a fim de que fatos mais graves possam ocorrer.
Assim, é clarividente que situação relatada exige a imediata intervenção deste Juízo, com arrimo nas disposições constantes nos Artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal (...).
Ademais, o Artigo 20 da Lei no 11.340/2006 prevê expressamente a legalidade da decretação da prisão preventiva quando se tratar de crime revestido com violência doméstica (...).
ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial de fls. 70/71, com fundamento nos Artigos 312 e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal e Artigo 20 da Lei no 11.340/2006, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DAILTON MIGUEL RODRIGUES, devidamente qualificado nos autos. (...)”.
Conforme destacado no Habeas Corpus n.o 1002356-07.2019.8.11.0000, os impetrantes ingressaram com pedido de revogação da prisão preventiva na instância de origem, o qual foi indeferido pelo magistrado, sob o argumento de que a vítima compareceu perante a Equipe Multidisciplinar do Juízo em 06/02/2019 informando que teme o acusado e deseja a permanência das medidas protetivas de urgência deferidas a seu favor, manifestando, ainda, que somente voltou a estabelecer um diálogo com o acusado a pedido da psicóloga que acompanha o seu filho, mas que não havia nenhum intuito de reatar o relacionamento, bem como destacando que “não houve alteração na situação fática até o presente momento, pois ainda persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva, que estão resguardando a integridade física, psicológica e moral da vítima, com a finalidade de impedir que o acusado reitere na prática delitiva”.
O magistrado de origem afirmou, ainda, acerca da impossibilidade de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, tendo em vista que o paciente não vem respeitando as medidas protetivas anteriormente impostas nestes autos, demonstrando pouco caso com as determinações daquele juízo.
Conforme informado pelos impetrantes, o paciente requereu a revogação da prisão preventiva em 29/03/2019, pedido este que foi analisado e indeferido pela magistrada de origem no dia 04/04/2019, sob o argumento de que “não houve alteração na situação fática até o presente momento, pois ainda persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva, que estão resguardando a integridade física, psicológica e moral da vítima, bem como a finalidade de impedir que, solto, o agente reitere na prática delitiva”.
Em 19/12/2019, a magistrada de origem proferiu novamente decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão do paciente, sob os seguintes argumentos:
“(...) Trata-se de requerimento de revogação de prisão preventiva formulado por Dailton Miguel Rodrigues. (...). Compulsando os autos, verifica-se pelo relatório da Equipe Multidisciplinar deste Juízo acostado às fls. 254/255 que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado ainda persistem, razão pela deve ser indeferido o pedido de fls. 259/265. Isso porque, a vítima relatou que apesar de ter sido decretada a prisão do acusado há pelo menos um ano ele encontra-se foragido e colocando em descrédito a decisão judicial, já que pressiona os filhos para obter informações sobre a vítima e inclusive já passou de carro em frente ao apartamento em que ela reside com seus filhos. Reitero a decisão anterior no sentido de que não houve alteração na situação fática até o presente momento, pois ainda persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva, que estão resguardando a integridade física, psicológica e moral da vítima. Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial de fls. retro, mantenho integralmente o decreto preventivo, razão pela qual INDEFIRO o pleito de fls. 259/265, vez que permanecem os requisitos e fundamentos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. (...)”.
Em razão das declarações prestadas pela vítima para a Equipe Multidisciplinar, a magistrada a quo proferiu o seguinte despacho no dia 23/01/2020, verbis:
“Considerando o Mandado de Prisão expedido em 28/01/2019 (fls. 75/76), determino que oficie-se à Delegacia Especializada de Defesa da Mulher desta Comarca, solicitando-se informações acerca do cumprimento do mandado, bem como as providências que já foram adotadas. Ademais, determino que a aludida Delegacia realize diligências, visando à captura do acusado, a fim de dar efetividade a ordem judicial. Por fim, com a resposta, que deverá ocorrer no prazo de 07 (sete) dias, retornem-me os autos conclusos”.
Por fim, o paciente foi denunciado nos autos n.o 4237-38.2019.811.0064, Código 691559, pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 69, 129, § 9o e 150, § 1o, todos do Código Penal e artigo 24-A da Lei n.o 11.340/2006 e a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 22 de julho de 2020.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo o douto Magistrado da origem salientado a presença da materialidade e os indícios de autoria demonstrados, que nesta fase representa o “fumus comissi delicti”.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator